Tribunal: TJSP
Processo: 1008068-38.2017.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesão colunar – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Auxílio-doença – Descabimento – Laudo pericial que afasta a existência de incapacidade total e temporária – Sequelas já consolidadas.

Termo inicial a partir do dia posterior à

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesão colunar – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Auxílio-doença – Descabimento – Laudo pericial que afasta a existência de incapacidade total e temporária – Sequelas já consolidadas.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e Resp. no 1.786.736-SP (Tema no 862) – Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recursos oficial e da autora providos em parte; apelo autárquico improvido, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante/apelada ADRIANA LUIZ DE AZEVEDO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso oficial e da autora e negaram provimento ao apelo da autarquia, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482
Apelante/Apelado: Adriana Luiz de Azevedo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Presidente Prudente
VOTO: 18.248.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença concessiva de auxílio-
acidente Lesão colunar Laudo pericial dando conta da
incapacidade parcial e permanente
Nexo causal
comprovado Benefício corretamente concedido.
Auxílio-doença
Descabimento
Laudo pericial que
afasta a existência de incapacidade total e temporária
Sequelas já consolidadas.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e Resp. no 1.786.736-SP (Tema
no 862) Tutela antecipada deferida em primeiro grau que
merece confirmação.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recursos oficial e da autora providos em parte; apelo
autárquico improvido, observada a suspensão do processo
determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelações contra a r.
sentença que deferiu à autora o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se à obreira o citado
benefício a partir da elaboração do laudo (25.05.2018), acrescido de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
3
moratórios e correção monetária de acordo com os índices da Lei no 11.960/09, além
da honorária advocatícia fixada em R$ 998,00. Foi deferida a tutela antecipada.
Recorre a autora objetivando o restabelecimento do auxílio-
doença até que seja realizada a reabilitação profissional ou, alternativamente, seja
mantido até o início do auxílio-acidente. Requer, ainda, a fixação da verba honorária
em 15% sobre o montante devido até o acórdão.
Apela a autarquia alegando, preliminarmente, a existência de
coisa julgada e a perda de qualidade de segurado da autora. No mérito, pugna pela
improcedência da demanda, ante a ausência dos requisitos legais necessários à
concessão da benesse.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Os recursos oficial e da autora comportam parcial acolhida; o
apelo autárquico não merece provimento.
Ressalte-se, inicialmente, que não há que se falar na ausência
de qualidade de segurado, já que as lesões da obreira surgiram no período em que
ela exercia atividade laborativa com vínculo empregatício; tendo havido, inclusive,
prévia concessão judicial de auxílio-doença por conta daquelas queixas.
E como bem se sabe, em infortunística, basta que o autor
comprove que a incapacidade é decorrente de atividade laborativa exercida em
período contributivo.
Como ensinam os ilustres Procuradores de Justiça Antonio
Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
4
A questão que se coloca é a seguinte: existe a
perda do direito do benefício acidentário, se perdida e condição
de segurado mesmo após o 'período de graça'? A questão é mais
cruciante quando se trata de doença profissional ou do trabalho,
já que estas eclodem muitas vezes quando o trabalhador já foi
demitido e depois de um período mais ou menos longo.
A nossa resposta é necessariamente que não há
perda desse direito. É que a análise que tem de ser feita é a do
momento em que o segurado contraiu a doença ou se acidentou.
Se nesse período mantinha a condição de segurado, trabalhando e
a empresa recolhendo a contribuição para essa finalidade, tinha o
obreiro o que podemos chamar por analogia 'direito adquirido'. É
esse o momento para aferição do direito, ou seja, a qualidade de
segurado e a ocorrência do evento danoso, pouco importando que
depois, eventualmente, tenha perdido tal condição (Acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais, Ed. Saraiva, 6a edição, p. 57/58).
A propósito, já se decidiu:
PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE
DE SEGURADO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PARA O
TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. Comprovada a incapacidade
para o trabalho, ainda que por mais de doze meses, não perde o
obreiro a qualidade de segurado, por deixar de contribuir,
fazendo jus ao benefício de auxílio-doença. Recurso conhecido e
provido (REsp. no 233.639/PR, j. 15/03/2001, Rel. Ministro Gilson
Dipp).
Além disso, anote-se que, quando se trata de benefício
acidentário, não é exigida a carência, nos termos do art. 26, I e II, da Lei no
8.213/91.
De outro lado, alega a autora o agravamento do quadro, razão
pela qual não há se falar em coisa julgada relativamente à ação anterior que lhe
deferiu o auxílio-doença.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pela obreira alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
5
CTPS, exercendo a função de auxiliar de limpeza, sempre esteve exposta a
condições agressivas de trabalho, tornando-se portadora de lesões colunares, o que
deu ensejo a ação acidentária anterior na qual lhe foi concedido o auxílio-doença
acidentário, indevidamente cessado, eis que permanece incapacitada para o labor.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão
de auxílio-doença previdenciário de 19.09.2007 a 29.02.2008 (fls. 87 e 103 -
hemorragia do início da gravidez), de 19.06.2012 a 31.12.2012 (fls. 91 e 101 -
hemorragia do início da gravidez) e de auxílio-doença por acidente do trabalho de
04.05.2014 a 30.01.2017 (fls. 93 e 105 - cervicalgia), que havia sido reativado por
força de decisão judicial proferida na ação anterior.
O nexo causal é incontroverso nos autos, tendo sido
reconhecido por decisão judicial em demanda anterior que deferiu à autora o auxílio-
doença acidentário (fls. 40/53), nos termos da r. sentença e acórdão proferidos nos
autos do processo no 1007537-54.2014.8.26.0482, já transitado em julgado (efeito
positivo da coisa julgada).
Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:
Na função positiva da coisa julgada, portanto,
inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo,
mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em
sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e
protegido pela coisa julgada material (Novo Código de Processo
Civil Comentado. Salvador: Juspodvim,2016, p. 910)
Diante disso, resta saber se efetivamente houve a
consolidação daquelas sequelas.
Na perícia médica realizada concluiu-se que a autora é
portadora de lesões na coluna vertebral, causadas por suas atividades laborativas, já
consolidadas e que reduzem a sua capacidade funcional de forma parcial e
permanente (fls. 139/147).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
6
Constatou o louvado:
• Perda de força do lado direito. Perda
moderada de capacidade de membro superior direito.
• Restrição com contratura à movimentação
cervical e lombar.
• Lasegue presente, pior à esquerda (fls. 140)
Asseverou e concluiu o expert:
• Há nexo de causalidade entre o acidente de
trabalho e a cervicalgia e lombalgia.
• A lesão evoluiu com consolidação médico
legal e sequela funcional permanente que consiste em prejuízo
funcional moderada lombar e cervical.
• Data de início da doença: 09/04/2014.
• Incapacidade laboral total e temporária
estimada em 15 dias.
• Há incapacidade laboral parcial e permanente
com data de início estimada em 20/05/2014 (fls. 144).
Ressalte-se, neste ponto, que o laudo pericial elaborado na
ação anterior ajuizada pela obreira concluiu pela existência de incapacidade
temporária, sendo certo que, após o afastamento deferido naquela demanda e os
tratamentos realizados, houve a evolução favorável pretendida com a consolidação
daquelas sequelas, o que foi corroborado pelo trabalho mais recente realizado nestes
autos.
Ademais, não se faz necessário que as moléstias impeçam a
autora de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua
capacidade profissional.
Saliente-se que o risco de agravamento das patologias
possuídas pela obreira são causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89,
e RT 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
7
Ante o criterioso trabalho pericial, que se valeu de exames
físicos e complementares, bem como o restante do conjunto probatório colhido nos
autos, restaram comprovadas a sequela incapacitante e o nexo causal desta com o
trabalho desenvolvido.
Por outro lado, em que pese o inconformismo da segurada,
não é caso de concessão de auxílio-doença, eis não há se falar em incapacidade total
e temporária, porque as sequelas acidentárias já estão consolidadas.
Incabível a condenação da autarquia a conceder o auxílio-
doença acidentário para submeter a obreira a processo de reabilitação profissional.
Tal benefício é deferido em caso de incapacidade total e temporária para o trabalho,
não aplicável ao caso dos autos.
Lembre-se que a reabilitação consiste num conjunto de
processos e tratamentos destinados a colocar o indivíduo no limite mínimo de sua
capacidade e no máximo de sua possibilidade, impedindo-o de se tornar ocioso
(JTACivSP, RT no 96/392, rel. Ralpho Oliveira).
Outrossim, como visto, o laudo pericial detectou a
incapacidade parcial e permanente, e não total e temporária.
Portanto, é inviável a concessão de auxílio-doença apenas com
o propósito de submeter a segurada a processo de reabilitação profissional, haja vista
que ela já se encontrará, diante do resultado deste feito, devidamente amparada pela
Previdência Social.
Tem-se, dessa forma, que o pretendido processo de
reabilitação profissional, próprio de período anterior, coberto por auxílio-doença, já
foi superado, devendo o trabalhador exercer atividades laborativas compatíveis com
suas limitações físicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
8
Neste sentido, o Ministro OG FERNANDES, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, destacou, no julgamento do REsp no 1.031.128/SP (DJ
10.06.2010), que a reabilitação profissional obrigatória pelo Instituto não é um
benefício, mas apenas um serviço que ele deve prestar. Se não lograr sucesso, deve
pagar o benefício correspondente à incapacidade do obreiro. (.) Assim, infere-se
que a concessão do auxílio-acidente implica o reconhecimento de que a autora está
parcial e permanentemente incapacitada para o exercício das funções
desempenhadas anteriormente, não havendo mais tratamento ou reabilitação
possível.
Como já dito acima, o expert concluiu que a obreira apresenta
capacidade laborativa para determinadas funções, não se amoldando, portanto, às
hipóteses de auxílio-doença.
Deste
modo,
comprovada
a
incapacidade
parcial
e
permanente, a autora faz jus ao auxílio-acidente, no importe de 50% do salário de
benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no
9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (31.01.2017 fls.
105), acolhido parcialmente o recurso da autora neste aspecto, eis que já ostentava
incapacidade parcial e permanente desde aquela data, compensando-se os valores já
recebidos à título de tutela antecipada.
Contudo, a matéria está afetada, pelo rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
9
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas
provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp.
no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
confirmar a implantação do benefício, mormente já havendo a tutela antecipada
deferida e que deve, pois, ser respeitada.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
10
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE), acolhido parcialmente neste ponto o recurso oficial.
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008068-38.2017.8.26.0482 -Voto no 18.248 (dcm)
11
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo estatuto).
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE aos recursos oficial e da autora e NEGO PROVIMENTO ao apelo da
autarquia, mantendo-se, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão
do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)